Tribunal: TJDFT
Processo: 0715000-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DEFERIU A DETRAÇÃO QUANTO AO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECUSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ELASTECIMENTO DA DETRAÇÃO PARA O PERÍODO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDDE E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.
1. O recurso da Defesa deve ser parcialmente conhecido, sob pena de supressão de instância, pois o Magistrado a quo não apreciou o pleito referente ao reconhecimento da detração quanto ao período de internação em clínica de reabilitação.
2. No tocante ao período que deve ser detraído, considerando que a decisão que concedeu a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno ao agravante não determinou prazo de duração, bem como que a sentença condenatória não a revogou expressamente, a detração deve abarcar o período até o trânsito em julgado da condenação, por se tratar de interpretação mais benéfica ao apenado, em observação ao princípio do favor rei.
3. Verifica-se que a decisão recorrida foi proferida no mesmo sentido deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo provimento o pleito de elastecimento do período de detração além do trânsito em julgado da condenação.
4. O instituto da detração penal previsto no Código de Processo Penal tem como finalidade definir o regime inicial de cumprimento de pena, sem, contudo, alterar o quantum de pena privativa de liberdade fixado.
5. No presente caso, a Magistrada sentenciante observou o regramento previsto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, considerando o tempo de prisão provisória, porém, o período era insuficiente para alteração de regime inicial de cumprimento de pena. Desse modo, operou-se a coisa julgada, restando apenas o pleito de detração previsto no artigo 42 do Código Penal, que foi devidamente apreciado pela decisão guerreada e efetivado pelo Juízo da Execução Penal dentro dos moldes e efeitos preconizados pela jurisprudência desta Corte de Justiça
6. Recurso do Ministério Público conhecido, recurso da Defesa parcialmente conhecido e, no mérito, não providos para manter a decisão que deferiu o pedido de detração do período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno até o trânsito em julgado.